Tribunal: TJBA
Processo: 0501373-12.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501373-12.2017.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA, MICHEL SOARES REIS APELADO: ESMAEL FERRAZ SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. INÉRCIA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RESOLUÇÃO CNJ Nº 617/2025. TEMA 876/STJ. Súmula 558 do STJ. DISTINGUISHING. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, em razão da ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2 - Há uma questão em discussão: saber se a ausência de CPF/CNPJ do executado, mantida mesmo após intimação do exequente, autoriza a extinção da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3 - A Resolução CNJ nº 547/2024, com redação conferida pela Resolução CNJ nº 617/2025, prevê a extinção das execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, inclusive na análise da petição inicial. 4 - A ausência de CPF/CNPJ compromete a identificação segura do executado, a realização de pesquisas patrimoniais e a efetividade dos atos executivos. 5 - A intimação do exequente para suprir a informação essencial foi regularmente realizada, e a inércia subsequente legitima a extinção do feito. 6 - O Tema 876/STJ veda o indeferimento liminar da petição inicial por ausência de CPF/CNPJ, mas não impede a extinção superveniente do processo quando a omissão persiste após intimação e inviabiliza a utilidade da execução fiscal. 7 - A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia confirma a validade da extinção de execuções fiscais quando o exequente permanece inerte após ser intimado a fornecer o CPF ou endereço do executado. IV. DISPOSITIVO. 8 - Agravo interno desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 485, IV, e 927, III; Lei nº 6.830/1980, art. 6º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025. <br> Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da repercussão geral; STJ, Tema 876 dos recursos repetitivos; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8011485-14.2024.8.05.0256, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, disponibilizado no DJEN em 19.03.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0307347-90.2014.8.05.0103, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, disponibilizado no DJEN em 27.01.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1030493-53.2020.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.04.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0501373-12.2017.8.05.0256, sendo parte agravante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e parte agravada ESMAEL FERRAZ SANTOS , ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .